Tribunal: TJES
Processo: 5033179-51.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033179-51.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MEIRILAN LIMA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. BURLA À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DOS CONTRATOS. RECOLHIMENTO DO FGTS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES.

Recurso Inominado n°

5033179-51.2024.8.08.0048

Recorrente: MEIRILAN LIMA DE OLIVEIRA

Recorrida: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, por estarem preenchidos os requisitos legais.

O juízo
a

quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais, tendo em vista a ausência de renovação sucessiva dos contratos de trabalho firmados entre as partes.

Contudo, com todas as vênias, entendo que a sentença deve ser parcialmente reformada. Explico.

Como é cediço, a ocupação de cargos públicos deve ocorrer através de concurso público (art. 37, II, da CF), excetuando-se as possibilidades de nomeação para cargo comissionado e contratação temporária de servidores para atender necessidades transitórias de excepcional interesse público (art. 37, IX, da CF).

Compulsando os autos, verifico que a autora exercia o cargo de TÉCNICA DE ENFERMAGEM - DT (ID 18616342),
tendo percebido remuneração no período compreendido entre abril de 2020 e abril de 2022.

Ressalto, por oportuno, que, como bem destacado pelo juízo de origem “
[...] entre o fim do segundo período da autora, qual seja, 02/04/2022 e o início do novo período 17/10/2023 a 15/03/2024, há um interregno de aproximadamente 01 ano e 06 meses, o que descaracteriza a sucessividade (prorrogação) entre uma contratação e outra. [...]”,
devendo tal fundamentação ser mantida neste ponto.

Superada tal questão, a legislação estadual (LC nº 809/2015), expressamente indicada nos contratos entabulados entre as partes (IDs 18616339 e 18616340),
elucida que a contratação da autora deveria ter sido feita pelo período de seis meses, prorrogável por igual período:

Art. 2º
Considera-se necessidade temporária de excepcional de interesse público:

[...]

II
- assistência a emergências em saúde pública
, inclusive surtos epidemiológicos;

[...] Art. 4º
As contratações previstas nesta Lei Complementar serão feitas mediante contrato administrativo de prestação de serviços com tempo determinado, observados os seguintes prazos máximos:

I -
06 (seis) meses, no caso dos incisos
I,
II
, VIII, XI e XIII do art. 2º desta Lei Complementar;

[...]

Parágrafo único.
Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período.

Assim, a renovação sucessiva dos contratos por período superior a 12 meses (2020 a 2022) descaracteriza a urgência e torna nulo o pacto, por violar a regra do concurso público.

Em que pese a alegação do Estado de que a mera prorrogação dos contratos não seria suficiente para descaracterizar a natureza administrativa do vínculo, as evidências constantes dos autos demonstram, de forma inequívoca, que a situação em análise não se amolda à hipótese excepcional prevista no art. 37, IX, da CF/88.

Impõe-se, portanto, o reconhecimento da nulidade das contratações realizadas pelo ente público, com o consequente reconhecimento do direito da autora ao levantamento dos depósitos de FGTS relativos ao intervalo compreendido entre abril de 2020 e abril de 2022.

Essa é, inclusive, a regra contida no artigo 19-A da Lei 8.036 de 1990, aplicada aos servidores temporários que tiverem seus contratos de trabalho declarados nulos,
in verbis
:

Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.

Friso, neste particular, o tema 916 do Supremo Tribunal Federal:

A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados,
com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
(
grifei
)

Nessa linha, manifestou-se o STF:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ART. 37, IX, DA CF. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DESVIRTUAMENTO. VERBAS TRABALHISTAS. FGTS. POSSIBILIDADE. TEMAS 916 E 551 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. No caso concreto, o Tribunal de origem afastou a incidência do Tema 916 e, com apoio na tese fixada no Tema 551 da repercussão geral, não reconheceu ao servidor contratado pelo Estado de Minas Gerais, no período de 09.08.2004 a 06.08.2017, para prestar serviço temporário e atender a necessidade excepcional interesse público nas funções de segurança penitenciário, o direito aos valores referentes ao FGTS, ora pleiteados no recurso extraordinário, apesar de renovações sucessivas do contrato na mesma função. 2.
O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 765.320-RG, Relator Ministro Teori Zavascki, Tema 916, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia assentando que a contratação de servidor por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados,
com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
3. Esta Corte, no RE 1.066.677-RG, Tema 551, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, reconheceu a repercussão geral acerca da questão relativa à extensão de direitos concedidos aos servidores públicos efetivos aos contratados para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Posteriormente, quando do julgamento de mérito da questão, concluiu que os “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. 4. Fazendo-se uma interpretação conjugada das teses fixadas nos Temas 551 e 916, conclui-se que, na hipótese, de “comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”, aplica-se o Tema 551, segunda ressalva, o que não exclui a incidência, no caso, do Tema 916 da repercussão geral, considerando-se que o contrato está em desconformidade com o disposto no art. 37, IX, da CF. 5. Sendo assim, nestas circunstâncias, além do direito a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas de um terço, os servidores públicos fazem jus ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. 6. Recurso extraordinário provido. Invertidos os ônus de sucumbência.Observação- Acórdão(s) citado(s): (CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO, EFEITO FINANCEIRO, RECEBIMENTO, SALÁRIO, FGTS) RE 765320 RG (TP). (SERVIDOR PÚBLICO, CONTRATO TEMPORÁRIO, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS, ADICIONAL DE FÉRIAS) RE 1066677 (TP). (IRREGULARIDADE, CONTRATO TEMPORÁRIO, DIREITO, FGTS, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO) ARE 1133135 AgR (1ªT), RE 1406877 AgR (2ªT). - Decisão monocrática citada: (IRREGULARIDADE, CONTRATO TEMPORÁRIO, DIREITO, FGTS, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO) Rcl 63629. - Veja RE 765320 (Tema 916 de RG) e RE 1066677 (Tema 551 de RG). Número de páginas: 24. Análise: 20/06/2024, JSF. RE 1410677 Órgão julgador: Segunda Turma Relator(a): Min. EDSON FACHIN Julgamento: 09/04/2024 Publicação: 25/04/2024 (
grifei
)

Da mesma forma, entendeu o Tribunal de Justiça deste Estado:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. MAGISTÉRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. DESCARACTERIZAÇÃO. NULIDADE DOS CONTRATOS. FGTS. SÚMULA N. 22 E. TJES. RECURSO DESPROVIDO.1.O Supremo Tribunal Federal,
o Superior Tribunal de Justiça, bem como este eg. TJES, possuem entendimento pacificado e de força vinculante acerca do direito ao percebimento do FGTS, ao contratado temporário da Administração Pública sem concurso público, em caso de nulidade de contrato temporário, sendo esta a hipótese
.2. A autora foi professora contratada por designação temporária pelo município em sucessivas renovações que descaracterizam o caráter temporário da contratação.3. Recurso desprovido. Análise: 20/06/2024, JSF. AC 0001340-60.2019.8.08.0051 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Data 06/May/2024 (
grifei
)

Por fim, em relação aos danos morais, a ausência de pagamento do FGTS, por si só, não é suficiente para a condenação em indenização extrapatrimonial, visto que
“[...]
Não há comprovação de abalo psíquico ou moral capaz de justificar indenização por danos morais.”
[...]
(TJES, Apelação Cível 0018384-15.2019.8.08.0012, Relator: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, 4ª Câmara Cível, Julg: 26/02/2025)

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso inominado para reformar parcialmente a sentença aqui objurgada e, com fulcro no artigo 487, I, do CPC,
julgar parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, condenando o Estado do Espírito Santo ao pagamento do FGTS correspondente aos períodos trabalhados pela recorrente (entre abril de 2020 e abril de 2022). Tal quantia deverá ser atualizada com a incidência de juros a partir da data de cada vencimento, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, e correção monetária a partir da data do arbitramento com base no IPCA-E (Tema 905 do STJ), até o início da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, quando incidirá, uma única vez até o efetivo pagamento e sem cumulação, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (Data: 10/Feb/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 0019689-03.2020.8.08.0011, JANETE Vargas SIMOES Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Responsabilidade Civil).

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)